Tribunal: TJPA
Processo: 0000367-51.2010.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10051 - Ensino Fundamental e Médio
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000367-51.2010.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DENÚNCIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ
. IRREGULARIDADE CONFIRMADA EM VISITAS NAS ESCOLAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública (obrigação de fazer), em desfavor do Município de Gurupá, visando proteção do interesse coletivo dos alunos matriculados na pré-escola e no ensino fundamental da rede municipal de ensino, decorrente de representação formulada pelo Conselho de Alimentação Escolar do Município de Gurupá mencionando que tais estudantes não estavam recebendo a merenda escolar.

2.

É relevante assinalar que a Promotoria de Justiça realizou (22/10/2010) visita em 04 (quatro) escolas da rede municipal constatando a falta de merenda escolar, conforme consignado no relatório final do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAP nº 003/2010-MP/PJG.

3.

A despeito de não ser aplicado à Fazenda Pública o efeito material da revelia

certo é, no caso presente, que não houve produção de qualquer elemento probatório capaz de refutar a alegação inicial quanto a falta de merenda escolar nas escolas da rede pública municipal de ensino.

4.

Convém frisar, a propósito, o apelante expressamente admitiu nas razões deste recurso a descontinuidade no fornecimento da merenda escolar, inclusive reconhecendo que falhou ao não comunicar ao Juízo sobre a regularização no fornecimento da alimentação devendo, portanto, ser mantida sentença quanto a procedência do pedido do autoral (obrigação de fazer) deduzido na ACP.

5.

Com efeito, os documentos juntados nestes autos pelo município apelante após a sentença, especialmente a declaração emitida pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE/Gurupá mencionaram sobre a normalização do fornecimento da merenda escolar, todavia sem especificar exatamente quando.

6.

Sobre o pedido de desbloqueio da quantia alusiva ao valor da multa cominatória (R$ 168.500,00) há nos autos cópia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado em 11/12/2012, entre o Município de Gurupá e o Ministério Público Estadual, versando sobre a liberação das quantias bloqueadas neste e em outros processos judiciais, inviabilizando neste particular a pretensão recursal.

7.

Recurso de a
pelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000367-51.2010.8.14.0020

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE GURUPÁ

ADVOGADOS: ELCIO MARCELO QUEIROZ RAMOS (OAB/PA 11.658) e OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O Município de Gurupá interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente os pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará, em sede de ação civil pública, tornando definitiva a medida liminar, que havia determinado a regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, do fornecimento de merenda escolar nas escolas locais, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), outrossim deferiu o pedido de bloqueio on-line relativo ao valor da multa cominatória.

Em brevíssima síntese, o apelante sustentou que a referida multa foi calculada pelo
Parquet
(R$ 500,00) tomando como referência valor superior (R$ 500,00) e diverso daquele fixado pelo Juízo. Aduziu, em razão disso, que a quantia correta, correspondente a 337 (trezentos e trinta e sete dias) de atraso seria de R$ 134.800,00 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais) e não R$ 168.500,00 (cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais).

Ressaltou, porém, que a multa não é devida porque a ordem judicial fora cumprida, embora não comunicada ao Juízo.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo, para reformar a sentença declarando cumprida a medida liminar com a consequente extinção da multa arbitrada determinando o desbloqueio da quantia (R$ 168.500,00).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação determinando o cumprimento imediato da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública (obrigação de fazer), em desfavor do Município de Gurupá, visando proteção do interesse coletivo dos alunos matriculados na pré-escola e no ensino fundamental da rede municipal de ensino, decorrente de representação formulada pelo
Conselho de Alimentação Escolar do Município de Gurupá
mencionando que tais estudantes não estavam recebendo a merenda escolar.

É relevante assinalar que a Promotoria de Justiça realizou (22/10/2010) visita em 04 (quatro) escolas da rede municipal constatando a falta de merenda escolar, conforme consignado no relatório final do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAP nº 003/2010-MP/PJG.

Diante desse fato o Juízo de primeiro grau, em decisão proferida no dia 12/11/2010, determinou, em antecipação de tutela, que o Município de Gurupá regularizasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento da merenda escolar na escolas locais, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Cumpre registar, por oportuno,
o município apelante apesar de citado (29/11/2010, ID 4190037 – Pág. 6) não apresentou nenhuma resposta ao pedido inicialmente deduzido
, inclusive sendo certificada essa omissão pelo Diretor de Secretaria da Vara (ID 4190038 – Pág 2), o que motivou o pedido ministerial de bloqueio das contas públicas, no sentido de efetivar a multa cominatória no importe de R$ 168.500,00 (337 dias x R$ 500,00).

Pois bem, a despeito de não ser aplicado à Fazenda Pública o efeito material da revelia (AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013) certo é, no caso presente, que não houve a produção de qualquer elemento probatório capaz de refutar a alegação inicial quanto a falta de merenda escolar nas escolas da rede pública municipal de ensino.

Convé
m frisar, a propósito, o apelante expressamente admitiu nas razões deste recurso a descontinuidade no fornecimento da merenda escolar, inclusive reconhecendo que falhou ao não comunicar ao Juízo sobre a regularização no fornecimento da alimentação devendo, portanto, ser mantida sentença quanto a procedência do pedido do autoral (obrigação de fazer) deduzido na ACP.

Com efeito, os documentos juntados nestes autos pelo município apelante após a sentença, especialmente a declaração emitida pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE/Gurupá (ID 4190041 – Pág. 15), mencionaram sobre a normalização do fornecimento da merenda escolar, todavia sem especificar exatamente quando.

Sobre o pedido de desbloqueio da quantia alusiva ao valor da multa cominatória (R$ 168.500,00) há nos autos cópia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado em 11/12/2012, entre o Município de Gurupá e o Ministério Público Estadual, versando sobre a liberação das quantias bloqueadas neste e em outros processos judiciais, inviabilizando neste particular a pretensão recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Gurupá.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024